Tribunal: TJES
Processo: 5006375-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006375-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON PEREIRA SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006375-64.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON PEREIRA SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
Advogado do(a) PACIENTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON PEREIRA DOS SANTOS
, ao qual é imputada a prática dos crimes de roubo e lesão corporal (art. 157, "
caput
" e art. 129, "
caput
", todos do CP).

Sustenta o paciente a ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista que entre a data do crime e a decretação da prisão passaram-se 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. Alega ainda que a sentença condenatória não pode se basear apenas no reconhecimento fotográfico, como aconteceu no caso em apreço.

Liminar indeferida (id. 2984950).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3294534).

É o relatório.
Decido
.

VITÓRIA/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, destaco que na data de 8.6.2021, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, sendo impostas as penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, pelo cometimento dos crimes de roubo e lesão corporal, respectivamente.

Em consulta ao Sistema de Segunda Instância deste Tribunal, verifico que contra a referida sentença foi interposta apelação de nº 0003113-86.2019.8.08.0069, a qual foi distribuída a em. Des.ª Marianne Judice de Mattos, na data de 13.5.2022.

Quanto a alegação de que a condenação foi lastreada apenas no reconhecimento fotográfico, deve ser tal questão objeto de análise no julgamento do supracitado recurso, por ser a apelação a via recursal apropriada para debater as questões expostas na sentença condenatória.

Ademais, destaco que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não cabe
habeas corpus
como substituto de recurso previsto para a situação, devendo-se racionalizar o uso do remédio constitucional a fim de prestigiar o sistema recursal, especialmente no presente caso, no qual houve o manejo da apelação.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 11/02/2021).

Assim ta
mbém já se manifestou este Tribunal de Justiça:

[...] a utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso Apelação, é estratégia processual que deve ser vista com reservas. Ademais a jurisprudência é consolidada não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial) Precedentes STJ Habeas corpus não conhecido. (
TJES
, Habeas Corpus nº 0021117-19.2021.8.080000, Rel: Des. Subst.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 15.12.2021).

[...] Inviável o conhecimento da impetração no que se refere à necessidade de fixação de regime inicial mais brando, tendo em vista a necessidade de utilização de via recursal própria, qual seja, a apelação criminal. [...] (
TJES
, Habeas Corpus nº 0025866-79.2021.8.08.0000, Rel: Des.
FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 15.12.2021).

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita para apreciação da tese referente a impossibilidade da condenação foi lastreada apenas no reconhecimento fotográfico,
NÃO CONHEÇO
desta parte da presente ação constitucional.

No tocante a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, destaco que essa "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 192.519, Ministra
ROSA WEBER
, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).

Em análise dos autos, verifico que os fatos se deram no dia de 3.6.2019, sendo a denúncia oferecida em 20.9.2019 e recebida na data de 20.11.2020, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Destaco que nesse período o mundo passou pela fase da pandemia causada pelo Covid-19, onde houve

a suspensão dos

prazos

processuais e o cancelamento da realização

de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, em razão da adoção de medidas de contenção e propagação do vírus o que, consequentemente, atrasou o andamento das ações penais em curso.

Nesse sentido:

6. Na hipótese, não se comprovou a alegada desídia do Poder Público na condução do processo criminal, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, a justificar eventual excesso de prazo. A ação penal, não obstante a sua complexidade, eis que abrangia mais de 33 (trinta e três) investigados na sua origem, desenvolve-se de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular, pois ausente eventual paralisação irregular da marcha processual, tendo o magistrado singular demonstrado impulso e celeridade regulares, compatíveis com o ordenamento legal e constitucional.
Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, que protraiu, involuntária mas inevitavelmente, o andamento das ações penais, em virtude da suspensão das atividades presenciais.
(
STJ
, AgRg no RHC 164778/CE, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 13.6.2022) - destaquei.

Em análise dos documentos acostados aos autos, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão (
fumus comissi delicti
), conforme se observa da sentença (id. 2951150), a qual relata que o paciente derrubou as vítimas da motocicleta após não atenderem sua ordem de parada, oportunidade que desferiu socos na ofendida “Aline” para que esta lhe entregasse a bolsa, fugindo do local em seguida, o que caracterizou a necessidade de preservação da ordem pública, em decorrência da gravidade em concreto da conduta.

Assim, a prisão preventiva foi amparada na necessidade de preservar a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da gravidade em concreto do crime, bem como para conveniência da instrução criminal, tendo em vista o receio de intimidação das vítimas e das testemunhas (id. 2951142).

Somado a tais fatos, o magistrado destacou a reiteração delitiva do paciente e sua periculosidade, conforme fragmento transcrevo:

[...] o acusado é condenado da justiça e responde a outros processos criminais, sendo um por homicídio, conforme certidão de fl. 85 e extratos em anexo, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para o crime, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Registrar ainda, que a atitude tomada pelo acusado, de cometer crime depois da data do crime narrado na denúncia, foi preso em flagrante no dia 04/03/2020 (0000647-85.2020.8.08.0069 – descumprimento de medida protetiva), conforme documentação em anexo, mostra que o mesmo não tem condições de ficar em liberdade, sendo um risco para a sociedade, e demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. [...]

Ressalto estar preenchido, também, o requisito objetivo presente no art. 313, I, do CPP, em razão do réu responder a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Desse modo, embora a decretação da prisão tenha sido feita após 1 (um) e 5 (cinco) meses após a data dos fatos, entendo que estavam presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva naquela oportunidade do recebimento da denúncia (20.11.2020), a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I, do CPP, bem como não se mostra conveniente neste momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO E LESÃO CORPORAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SUBSTITUTO RECURSAL – NÃO CONHECER - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Não cabe
habeas corpus
como substituto de recurso previsto para a situação, devendo-se racionalizar o uso do remédio constitucional a fim de prestigiar o sistema recursal, especialmente no presente caso, no qual houve o manejo da apelação.

2. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de roubo e lesão corporal através da sentença e dos demais documentos presentes na ação penal.

3. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito.

4. Praticado crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP

5. Em análise dos autos verificou-se que a maior delonga na tramitação do feito se deu em razão da pandemia e da necessidade de medidas de contenção da propagação do COVID-19. Entretanto, foi proferida sentença condenatória na data de 8.6.2021, restando superado a alegação de excesso de prazo.

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

VITÓRIA, 28 de setembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.